Tribunal: TJDFT
Processo: 0745651-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745651-47.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROBERTO DOS REIS CUNHA VELOZO, CAMILLA DA SILVA VELOZO CUNHA REU: IVANY DA SILVA PEREIRA, JONES FABIO DA SILVA DECISÃO Trata-se de ação rescisória proposta por Camilla da Silva Velozo Cunha e Roberto dos Reis Cunha Velozo, com base no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, contra a decisão que concedeu aos réus Jones Fábio da Silva e Ivany da Silva Pereira o direito de retenção do imóvel residencial até o pagamento de indenização correspondente ao valor dos bens do estabelecimento empresarial. A parte autora alega ofensa aos artigos 182, 475 e 884 do Código Civil. Defende que a violação ao art. 182 do Código Civil está em conceder aos réus o direito de retenção do imóvel residencial até receber dos autores o valor a que tem direito, sem lhes impor nenhuma contrapartida por esse uso, impedindo a restituição das partes ao estado em que se achavam antes do contrato. Em relação ao art. 475 do Código Civil, sustenta que a violação está em conceder aos réus, cuja inadimplência contratual foi a única razão para a rescisão do ajuste, direito de retenção desprovido de respaldo legal, deixando de conceder aos autores qualquer indenização por perdas e danos inerentes à obstrução do uso e gozo do imóvel residencial que lhes pertence. Defende que essas duas premissas dariam ensejo à violação ao art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa. Requer a rescisão parcial do provimento jurisdicional prolatado nos autos do processo n. 2013.03.1.037925-5, para impor aos réus a obrigação de pagar pelo tempo em que estão utilizando o imóvel residencial de propriedade dos autores, em montante equivalente ao aluguel do bem. Na origem, a parte autora propôs ação de rescisão contratual c/c reparação por danos morais e materiais contra a parte ré (id. 20507801). O Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial e improcedente o pedido reconvencional, nos seguintes termos: (id. 20509317): “(...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos feitos na inicial para: a) decretar a rescisão dos contratos firmado pelas partes (fls. 37/38, 39/40 e 41/42); b) determinar aos autores que restituam à requerida o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), equivalente aos equipamentos discriminados às fls. 39/40, devidamente corrigido desde a propositura desta ação (19/12/2013) e acrescido de juros de mora de 1% o mês, a contar do trânsito em julgado desta sentença; c) condenar a parte requerida a restituir aos autores a posse do imóvel sito à QNO 03, Conj. “C”, casa 20 A, Ceilândia - DF, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação do depósito dos valores definidos no item anterior, sob pena de expedição do respectivo mandado de reintegração de posse; d) conferir à parte requerida o direito à retenção do imóvel até efetivo pagamento pelos autores dos valores descritos no item anterior. e) confirmar a decisão liminar de fl. 81; JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado em reconvenção. (...)” As partes apelaram da sentença (ids. 20509317 e 20509318). As apelações foram julgadas pela 4a Turma Cível deste Tribunal que, de forma unânime, deu parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator James Eduardo Oliveira (id. 20509322): “I - Conheço e dou parcial provimento ao recurso dos Autores/Reconvindos para permitir a devolução in natura dos bens do estabelecimento empresarial, com a ressalva contida na fundamentação, e para condenar os Réus/Reconvintes ao pagamento da quantia de R$ 11.666,68, corrigida monetariamente desde 26/10/2013 e acrescida de juros de mora a partir da citação. II - Conheço e dou parcial provimento ao recurso dos Réus/Reconvintes para condenar os Autores/Reconvindos ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00, corrigida monetariamente desde 26/10/2011 e acrescida de juros de mora a partir da citação.” Transcrevo a ementa do acórdão (id. 20509322): DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA QUE CONDICIONA A RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL À DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. CONTRATOS COLIGADOS. DESCUMPRIMENTO. RESOLUÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS. I. Em se tratando de resolução contratual, não incorre em julgamento extra petita a sentença que condiciona a reintegração de posse do imóvel à restituição do valor pago pelo adquirente. II. O descumprimento de um dos contratos coligados autoriza a resolução de todos, na forma do artigo 475 do Código Civil, dada a unidade jurídica e econômica que os caracteriza. III. Por força da denominada eficácia real, a resolução tem como consectário a volta dos contratantes ao estado patrimonial anterior, de maneira a desfazer todo o intercâmbio patrimonial ocorrido em função do contrato. IV. O artigo 182 do Código Civil prioriza a restituição das coisas ao estado em que estavam no momento da contratação, só se cogitando da indenização pelo valor equivalente caso não existam ao tempo da dissolução. V. Recursos parcialmente providos. (Acórdão 1124542, 20130310379255APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 19/9/2018. Pág.: 236/241) A parte autora foi intimada para se manifestar sobre a aparente ausência de interesse processual, por inadequação da via eleita (id. 20782413). Em sua manifestação, sustenta que a presente ação rescisória tem por objeto a integralização da decisão rescindenda com o provimento que lhe faltou. Alega que a sentença estabeleceu direito de retenção pelos réus do imóvel residencial dos autores. Alega violação aos artigos 182, 475 e 884 do Código Civil. Afirma que deveria ter sido determinado que os réus paguem pelo uso e gozo do imóvel. Esclarece que foi proposta ação indenizatória contra os réus (processo n. 0715826-20.2018.8.07.0003), visando o mesmo bem da vida, isto é, o pagamento pelo uso do imóvel residencial dos autores. Requer a suspensão da presente ação rescisória até o trânsito em julgado da ação indenizatória. Subsidiariamente, requer que a ação rescisória seja recebida a inicial e regularmente processada (id. 20535712). É o relatório. Os autores informam que a ação rescisória se fundamenta no art. 966, inc. V do Código de Processo Civil, que dispõe que “A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) violar manifestamente norma jurídica;” A análise da pretensão revela que o autor não preenche os requisitos legais exigidos. A situação descrita pelo autor não se amolda à hipótese do art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, uma vez que não restou configurada violação manifesta de norma jurídica. O autor apenas repete os mesmos argumentos já objeto de análise pela 4a Turma Cível deste Tribunal, quando do julgamento das apelações interpostas. Destaque-se o seguinte trecho do voto do Relator: “(...) Ao condicionar a expedição do mandado de reintegração de posse ao deposito da quantia de R$ 150.000,00 a sentença não estabeleceu direito de retenção. Direito de retenção, tal como delineado no artigo 1.219 do Código Civil, consiste na prerrogativa conferida ao possuidor de boa-fé de manter a posse do bem litigioso até que seja indenizado pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas no bem. A sentença condicionou a reintegração de posse no imóvel que deve retornar ao patrimônio dos Autores/Reconvindos ao pagamento da importância que deve ser restituída aos Réus/Reconvintes em função da resolução conjunta dos contratos de "cessão de direitos" de fls. 37/38 e de "compra e venda" de estabelecimento empresarial de fls. 39/40. Sob a perspectiva processual, portanto, não há que se cogitar de sentença extra ou ultra petita. Não se trata de violação manifesta de norma jurídica, mas de inconformismo quanto à apreciação da matéria posta a julgamento. O posicionamento dominante no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de que a ação rescisória não se presta a rediscutir o mérito da causa, pois não serve como sucedâneo recursal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INÉPCIA CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1.CONQUANTO O AUTOR FUNDAMENTE A PRETENSÃO RESCISÓRIA NA EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI (ART. 86, § 3o, DA LEI N. 8.213/91), EVIDENCIA-SE A MANIFESTA TENTATIVA DE REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA DA AÇÃO PREVIDENCIÁRIA, VALENDO-SE DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. 2.EVIDENCIADO QUE A PARTE AUTORA PRETENDE UTILIZAR A AÇÃO RESCISÓRIA COMO MEIO RECURSAL, REDISCUTINDO QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA NOS AUTOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA, TEM-SE POR CONFIGURADA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, JUSTIFICANDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA PREVISTA NOS ARTIGOS 295 INCISO I, E 490, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 3.AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Classe do Processo: AÇÃO RESCISÓRIA 20150020082974ARC DF; Registro do Acórdão Número: 884923; Data de Julgamento: 03/08/2015; Órgão Julgador: SERECO - SERVIÇO DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS; Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA; Publicação no DJU: 06/08/2015 Pág.: 163; Decisão: CONHECIDO. NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME); AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO. 1. O CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO INCISO V DO ART. 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRESSUPÕE QUE O JULGADO RESCINDENDO, AO APLICAR DETERMINADA NORMA NA DECISÃO DA CAUSA, TENHA VIOLADO SUA LITERALIDADE, SEU SENTIDO, SEU PROPÓSITO (AGRG NO RESP 1184670). 2. O ERRO DE FATO QUE AUTORIZA A RESCISÃO DA SENTENÇA É AQUELE QUE DECORRE DA DASATENÇÃO OU DESCONSIDERAÇÃO DO JULGADOR QUANTO À PROVA, E NÃO DO ACERTO OU DESACERTO NA SUA APRECIAÇÃO. 3. A AÇÃO RESCISÓRIA É REMÉDIO EXTREMO, COM HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS NA LEI PROCESSUAL, NÃO SE PRESTANDO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 4. EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA, NÃO SE ADMITE A REDISCUSSÃO DA CAUSA, POIS, NÃO SE DEFININDO COMO INSTÂNCIA RECURSAL, O REEXAME DE QUESTÕES JÁ APRECIADAS CONFIGURARIA DESRESPEITO À COISA JULGADA. 5. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. (Classe do Processo: AÇÃO RESCISÓRIA 20130020063497ARC DF; Registro do Acórdão Número: 814470; Data de Julgamento: 18/08/2014; Órgão Julgador: 1a CÂMARA CÍVEL; Relator: GISLENE PINHEIRO; Publicação no DJU: 28/08/2014 Pág.: 30; Decisão: CONHECIDA. JULGADA IMPROCEDENTE. UNÂNIME); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 485, INCISO V DO CPC. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ALEGAÇÃO DA MATÉRIA NO MOMENTO OPORTUNO ADVENTO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. A VIOLAÇÃO DE DIREITO EXPRESSO, PARA FINS DE RESCISÓRIA, CONFORME ARTIGO 485, INCISO V, DO CPC, CORRESPONDE AO DESPREZO, PELO JULGADOR, DE UMA LEI QUE CLARAMENTE REGULE A HIPÓTESE VERTENTE E QUE A SUA OBSERVÂNCIA ATENTE CONTRA A ORDEM JURÍDICA E O INTERESSE PÚBLICO. SOMENTE SE ACOLHE O PEDIDO RESCINDENDO LASTREADO EM EVENTUAL VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI, QUANDO ESTA SE MOSTRAR FLAGRANTEMENTE INEQUÍVOCA, DE MODO A PREJUDICAR O DIREITO POSTULADO. TENDO O R. JULGADO SIDO PROLATADO DENTRO DA ESTRITA LEGALIDADE, NÃO HÁ DE SE FALAR EM OFENSA A EVENTUAL DISPOSITIVO DE LEI. A RESCISÓRIA NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL, ANTE O ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS, CONFORME PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OCORRENDO O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE MÉRITO, OPERADA ESTÁ A PRECLUSÃO PARA O AUTOR ALEGAR E PROVAR OS FATOS POR ELE ADUZIDOS NA FASE DE CONHECIMENTO, INCIDINDO O DISPOSTO NO ARTIGO 474 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. (Classe do Processo: AÇÃO RESCISÓRIA 20130020177073ARC DF; Registro do Acórdão Número: 762945; Data de Julgamento: 17/02/2014; Órgão Julgador: 2a CÂMARA CÍVEL; Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO; Publicação no DJU: 25/02/2014 Pág.: 61; Decisão: JULGOU-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO. CONDENADO O AUTOR A PERDA DO DEPÓSITO. UNÂNIME.). O Superior Tribunal de Justiça também rechaça o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal, quando ela reflete mero sentimento de injustiça quanto à decisão. Adotado pelas três Seções, o entendimento é pacífico: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO DE REMOÇÃO PARA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. INSCRIÇÕES DISTINTAS PREVISTAS NO EDITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA ANULAR LISTA CLASSIFICATÓRIA UNIFICADA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INEXISTÊNCIA. 1. Evaldo Afrânio Pereira da Silva ajuizara Mandado de Segurança a fim de anular a classificação de Gilberto Morais do Nascimento - que figurou como litisconsorte passivo da autoridade coatora. A segurança foi concedida pelo STJ no julgamento do RMS 19.676/RS. 2. O acórdão rescindendo está respaldado na constatação de que a adoção de lista classificatória unificada desrespeitou o edital do concurso de remoção, o qual previa inscrições distintas para as atividades notarial e de registro. 3. Tal fundamento assegura o poder normativo do edital questionado no caso concreto, sem violar, de forma clara e inequívoca, os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo autor, pois nenhum deles prevê que o titular de serventia apenas notarial possa obter remoção para serventia de registro. 4. O autor referiu que a jurisprudência do STF (ADI 2.602/MG) fixou a tese de que as atividades notariais e registrais não são equiparáveis a cargos públicos, notadamente por serem atividades tipicamente privadas a contar da Constituição Federal de 1988. Conclui que a fundamentação com base no art. 37, II, da CF, adotada pelo acórdão rescidendo, estaria equivocada. 5. "A partir de 05.10.1988, o concurso público é pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais, inclusive em se tratando de remoção, observado, relativamente a essa última hipótese, o disposto no art. 16 da referida Lei, com a redação que lhe deu a Lei 10.506/2002." (MS 29484 ED-ED-AgR, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 11-11-2014, Processo Eletrônico DJe-230, Divulg. 21-11-2014; Public 24-11-2014). 6. A invocação do art. 37, II, da CF pelo acórdão rescindendo deu-se dentro do contexto da obrigatoriedade do concurso público para ingresso na atividade notarial e registral, prevista, para o caso, no art. 236, § 3o, da CF, regime igualmente aplicável ao concurso de remoção. 7. O entendimento da Primeira Turma, de que a remoção para atividade diversa configura inconstitucional provimento derivado, decorreu de interpretação razoável da regra constitucional do concurso público e das regras do certame então questionado. 8. De acordo com a jurisprudência do STJ, a rescisão de julgado com base no art. 485, V, do CPC somente é cabível quando houver flagrante violação de norma legal, e não mero descontentamento com a interpretação que lhe foi dada. 9. A argumentação do autor evidencia mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, à margem das hipóteses de cabimento da Ação Rescisória, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 10. Considerando as circunstâncias e a complexidade da causa e o baixo valor atribuído à ação (R$ 5.000,00), os honorários advocatícios são fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à luz do art. 20, § 4o, do CPC, em favor do patrono do réu. 11. O depósito realizado deve ser revertido em favor do réu (art. 494 do CPC).” 12. Ação Rescisória julgada improcedente. (AR 3.920/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016, DJe 25/05/2016); AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO V, DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELA DECISÃO RESCINDENDA ACERCA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES. 1. A verificação da violação de dispositivo literal de lei (art. 485, inciso V, do CPC) requer exame minucioso do julgador, cujo intuito é evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Nesse caso, é vedado qualquer tipo de inovação argumentativa que poderia ter sido feita no processo originário, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos. 2. O autor, nesta ação rescisória, aponta que o acórdão rescindendo violou o art. 462 do CPC e a Lei no 10.478/2002, que dispôs sobre a complementação de aposentadorias de ferroviários da RFFSA. Ocorre que tal questão não foi suscitada oportunamente. 3. Verifica-se dos autos que, no julgamento do recurso especial, esta Corte se limitou a decidir no sentido de que os ex-ferroviários aposentados após o advento do Decreto-Lei no 956/1969 não têm direito à complementação de proventos, sem discutir a questão sob o prisma do advento da Lei no 10.478/2002 e a incidência do art. 462 do CPC. Destarte, não tendo tal ponto sido objeto de análise da decisão rescindenda, a matéria não pode ser discutida em ação rescisória. 4. Ação rescisória improcedente. (AR 4.697/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 06/11/2015); AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DO ART. 105, III, "A", DA CF, POR INOBSERVÂNCIA DA VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚM. 07/STJ. INEXISTÊNCIA. REINTERPRETAÇÃO DO CONTEXTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial, há muito, consolidou o entendimento de que "não ofende o princípio da Súmula 07 emprestar-se, no julgamento do especial, significado diverso aos fatos estabelecidos pelo acórdão recorrido. Inviável é ter como ocorridos fatos cuja existência o acórdão negou ou negar fatos que se tiveram como verificados" (AgRg nos EREsp 134.108/DF, Corte Especial, DJ de 16.8.1999). 2. É manifestamente incabível a propositura de ação rescisória com o único intuito de obter a reinterpretação à luz do contexto dos autos e a reforma do julgamento proferido, por mero inconformismo da parte com a justiça da decisão, quando desvinculada a causa de pedir de quaisquer dos vícios a que se referem os incisos do art. 485 do CPC. Precedentes. 3. Agravo não provido.” (AgRg na AR 5.159/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 19/08/2014). O Código de Processo Civil determina o indeferimento da petição inicial da ação rescisória nos casos previstos no art. 330 (art. 968, § 3o, do Código de Processo Civil). Uma das hipóteses previstas no art. 330 é a de ausência de interesse processual. Por inadequação da via eleita, o autor carece de interesse processual, uma vez que a ação rescisória não é instrumento adequado para reexame da causa. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende pela inexistência de interesse processual na ação rescisória utilizada para simples reexame do mérito: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MULTA. I - A ação rescisória é inadmissível para reexame do julgado, sob outros argumentos, tampouco constitui sucedâneo recursal. Mantida a decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial, por falta de interesse processual, ante a inadequação da via eleita. II - Devido a manifesta improcedência do agravo interno, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1117494, 07027113820188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/8/2018, publicado no DJE: 23/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 87, inciso IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios atribui como função do Relator rejeitar a ação originária quando ausentes os pressupostos legais. Ante o exposto, com base no art. 968, § 3o, cumulado com o art. 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem resolução do mérito. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santana Relator